Tribunal: STJ
Processo: 0437947-92.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1050604 - SC(2025/0437947-8)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: JOCEMAR JONATA FELICIO (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA

DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA.
HABITUALIDADE CRIMINOSA. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência da Corte que indeferiu
liminarmente o
, considerando a inaplicabilidade do princípio da insignificância.
habeas corpus
2. A defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, argumentando que a atipicidade
material da conduta deveria ser reconhecida com base no princípio da insignificância, alegando
que os requisitos para sua aplicação estariam presentes. Afirma que a reincidência não impede,
por si só, a aplicação do princípio e que elementos pessoais do agente não devem prevalecer para
tornar típico um fato de ínfima lesão.
3. O acórdão recorrido afastou a aplicação do princípio da insignificância, considerando o ínfimo
valor da
(R$ 110,00), mas destacando a reincidência específica do agravante em
res furtiva
delitos contra o patrimônio e sua habitualidade criminosa, com registro de outras oito ações
penais por crimes patrimoniais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a reincidência específica e a habitualidade
criminosa do agravante são suficientes para afastar a aplicação do princípio da insignificância,
mesmo diante do ínfimo valor da res furtiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A aplicação do princípio da insignificância exige o preenchimento de quatro condições: (i)
mínima ofensividade da conduta do agente; (ii) ausência de periculosidade social na ação; (iii)
reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (iv) inexpressividade da lesão jurídica
provocada.
6. A jurisprudência do STJ admite o afastamento do princípio da insignificância em casos de
reincidência específica, habitualidade no cometimento de crimes patrimoniais ou maus
antecedentes criminais, além de considerar ações penais em curso para caracterizar a
habitualidade delitiva.
Documento eletrônico VDA55186387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/03/2026 23:52:41
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 0c1b25d8-dbe2-4e48-92c2-3dd73072f836

7. A restituição imediata e integral do bem furtado não constitui, por si só, motivo suficiente
para a incidência do princípio da insignificância, conforme entendimento sedimentado no
julgamento do Tema Repetitivo n. 1.205.
8. A inexistência de laudo de avaliação dos bens furtados impossibilita a verificação da pequena
monta, requisito indispensável para aferir a expressividade da lesão jurídica provocada e,
consequentemente, para a aplicação do princípio da insignificância.
9. No caso concreto, a habitualidade criminosa do agravante, evidenciada pela reincidência
específica e pela existência de outras ações penais por crimes patrimoniais, afasta a aplicação do
princípio da insignificância.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A aplicação do princípio da insignificância exige o preenchimento cumulativo de quatro
condições: mínima ofensividade da conduta do agente, ausência de periculosidade social na
ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica
2.
provocada.
A reincidência específica e a habitualidade no cometimento de crimes patrimoniais
3.
são fatores que afastam a aplicação do princípio da insignificância.
A restituição imediata e
integral do bem furtado não constitui, por si só, motivo suficiente para a incidência do princípio
4.
da insignificância.
A inexistência de laudo de avaliação dos bens furtados impossibilita a
verificação da pequena monta, requisito indispensável para a aplicação do princípio da
insignificância.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
CPP,
Tema Repetitivo n. 1.205.
art. 155;
art. 157;
Jurisprudência relevante citada:
AgRg no HC n.
Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
925.164/DF,
j. 5.9.2023; STJ,
AgRg no HC n.
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
899.516/SC,
10.6.2024; STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
924.446/SC,
Turma, DJe de 12.9.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
12/03/2026
18/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
19 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA55186387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/03/2026 23:52:41
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 0c1b25d8-dbe2-4e48-92c2-3dd73072f836

AgRg no HABEAS CORPUS No 1050604 - SC(2025/0437947-8)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: JOCEMAR JONATA FELICIO (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA

DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA.
HABITUALIDADE CRIMINOSA. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência da Corte que indeferiu
liminarmente o
, considerando a inaplicabilidade do princípio da insignificância.
habeas corpus
2. A defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, argumentando que a atipicidade
material da conduta deveria ser reconhecida com base no princípio da insignificância, alegando
que os requisitos para sua aplicação estariam presentes. Afirma que a reincidência não impede,
por si só, a aplicação do princípio e que elementos pessoais do agente não devem prevalecer para
tornar típico um fato de ínfima lesão.
3. O acórdão recorrido afastou a aplicação do princípio da insignificância, considerando o ínfimo
valor da
(R$ 110,00), mas destacando a reincidência específica do agravante em
res furtiva
delitos contra o patrimônio e sua habitualidade criminosa, com registro de outras oito ações
penais por crimes patrimoniais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a reincidência específica e a habitualidade
criminosa do agravante são suficientes para afastar a aplicação do princípio da insignificância,
mesmo diante do ínfimo valor da res furtiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54113891 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:04:50
Código de Controle do Documento: a241e221-ac53-4177-a1ba-77c00fc0a540

5. A aplicação do princípio da insignificância exige o preenchimento de quatro condições: (i)
mínima ofensividade da conduta do agente; (ii) ausência de periculosidade social na ação; (iii)
reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (iv) inexpressividade da lesão jurídica
provocada.
6. A jurisprudência do STJ admite o afastamento do princípio da insignificância em casos de
reincidência específica, habitualidade no cometimento de crimes patrimoniais ou maus
antecedentes criminais, além de considerar ações penais em curso para caracterizar a
habitualidade delitiva.
7. A restituição imediata e integral do bem furtado não constitui, por si só, motivo suficiente
para a incidência do princípio da insignificância, conforme entendimento sedimentado no
julgamento do Tema Repetitivo n. 1.205.
8. A inexistência de laudo de avaliação dos bens furtados impossibilita a verificação da pequena
monta, requisito indispensável para aferir a expressividade da lesão jurídica provocada e,
consequentemente, para a aplicação do princípio da insignificância.
9. No caso concreto, a habitualidade criminosa do agravante, evidenciada pela reincidência
específica e pela existência de outras ações penais por crimes patrimoniais, afasta a aplicação do
princípio da insignificância.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A aplicação do princípio da insignificância exige o preenchimento cumulativo de quatro
condições: mínima ofensividade da conduta do agente, ausência de periculosidade social na
ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica
2.
provocada.
A reincidência específica e a habitualidade no cometimento de crimes patrimoniais
3.
são fatores que afastam a aplicação do princípio da insignificância.
A restituição imediata e
integral do bem furtado não constitui, por si só, motivo suficiente para a incidência do princípio
4.
da insignificância.
A inexistência de laudo de avaliação dos bens furtados impossibilita a
verificação da pequena monta, requisito indispensável para a aplicação do princípio da
insignificância.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
CPP,
Tema Repetitivo n. 1.205.
art. 155;
art. 157;
Jurisprudência relevante citada:
Documento eletrônico VDA54113891 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:04:50
Código de Controle do Documento: a241e221-ac53-4177-a1ba-77c00fc0a540

AgRg no HC n.
Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
925.164/DF,
j. 5.9.2023; STJ,
AgRg no HC n.
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
899.516/SC,
10.6.2024; STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
924.446/SC,
Turma, DJe de 12.9.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JOCEMAR JONATA FELICIO
contra a decisão da Presidência desta Corte, que indeferiu liminarmente o
considerando a
writ,
inaplicabilidade do princípio da insignificância.
Em razões, a defesa sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal,
porquanto deixou de ser reconhecida a atipicidade material da conduta em razão do princípio da
insignificância, mesmo estando presentes os requisitos para a sua aplicação. Aduz, ainda, que a
reincidência não impede, por si, a incidência do princípio da insignificância, invocando
orientação segundo a qual elementos pessoais do agente não devem prevalecer para tornar típico
um fato de ínfima lesão, além de mencionar entendimento que admite, em casos assemelhados,
mitigação de efeitos quando não se reconhece a insignificância.
Requer, em suma, a absolvição do paciente.
É o relatório.
VOTO
Razão não assiste ao agravante.
Na espécie, consta do voto condutor do acórdão impugnado a seguinte
fundamentação para afastar a aplicação do princípio da insignificância:

É sabido que referido princípio não possui expressa previsão legal, sendo observado
como princípio auxiliar de determinação de tipicidade, fundado no brocardo civil e
na conveniência da política criminal.
Outrossim, sabe-se
minimis non curat praetor.
que para a sua aplicação é imprescindível à satisfação dos seguintes vetores: (a)
mínima ofensividade da conduta do agente; (b) ausência de periculosidade social da
ação; (c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e (d)
inexpressividade da lesão jurídica provocada. Com efeito, a aplicação do princípio
em comento deve ser acurada, de modo que não se transforme em incentivo à prática
de pequenos ilícitos que perturbem a ordem social. Na hipótese, não se nega o ínfimo
valor da res furtiva, R$ 110,00 (cento e dez reais) porém, em que pese não ser
expressiva a lesão jurídica, registra-se a reincidência específica do réu em delito
dessa espécie, motivo pelo qual afasta-se o pleito, sob pena de incentivar o apelante à
prática de condutas delitivas. [...]
Documento eletrônico VDA54113891 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:04:50
Código de Controle do Documento: a241e221-ac53-4177-a1ba-77c00fc0a540

Não fosse suficiente, o apelante figura como autor em outras 8 (oito) ações penais,
todas por crimes contra o patrimônio, conforme certidão de antecedentes criminais
(evento 7, CERTANTCRIM3). Portanto, na verdade, o recorrente vem envolvendo-
se reiteradamente com a prática de crime contra o patrimônio, condição que o impede
de receber o benefício requerido, na medida que demonstra a sua habitualidade
criminosa. [...] Outrossim, impende consignar que "O simples fato de o bem haver
sido restituído à vítima, não constitui, por si só, razão suficiente para a aplicação do
princípio da insignificância" (AgRg no
rel. Min. Ribeiro
REsp n. 1.996.285/RS,
Dantas, j. 6.9.2022; AgRg no
rel. Min. Reynaldo Soares da
AREsp 2378868/SP,
Fonseca, j. 5.9.2023). [...] Dessa maneira, diante do alto grau de reprovabilidade do
comportamento do apelante, inviável acolher o pleito absolutório (fls. 49-51).
Segundo entendimento firmado pela Terceira Seção do STJ a aplicação do princípio
da insignificância exige o preenchimento de quatro condições, a saber: a) a mínima ofensividade
da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social na ação; c) o reduzido grau de
reprovabilidade do comportamento e; d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.
Por outro lado, segundo a jurisprudência firmada nesta Corte, o princípio da bagatela
pode ser afastado quando: a) o valor da
for superior a 10% do salário mínimo vigente
res furtiva
à época dos fatos, independentemente da condição financeira da vítima; b) houver reiteração ou
habitualidade no cometimento de crimes de natureza patrimonial ou maus antecedentes criminais
por crimes de outra natureza, podendo ser consideradas ações penais em curso para caracterizar
a habitualidade delitiva; e c) o crime for de furto qualificado.
Nesse sentido, vale citar os seguintes julgados: AgRg no HC n.
Rel.
926.575/DF,
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, D Je de 10.10.2024; AgRg no HC n.
Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, D Je de 3.10.2024; AgRg no HC
882.046/SC,
n.
Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, D Je de 25.9.2024; AgRg no
925.508/MG,
HC n.
Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, D Je de 24.9.2024; AgRg
933.248/MS,
no HC n.
Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, D Je de 20.9.2024; AgRg no
925.164/DF,
HC n.
Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, D Je de 18.9.2024; AgRg no
835.749/RJ,
HC n.
Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, D Je de 12.9.2024;
924.446/SC,
AgRg no HC n.
Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, D Je de 5.9.2024;
921.477/SC,
AgRg no HC n. 918.551 /SC, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, D Je de
5.9.2024; AgRg no RHC n.
Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, D Je
179.378/SP,
de 4.9.2024; AgRg no HC n.
Rel. Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, D
867.178/SC,
Je de 27.8.2024; AgRg no HC n.
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
881.822/SC,
Turma, D Je de 3.7.2024; AgRg no RHC n.
Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior,
185.973/PR,
Sexta Turma, D Je de 18.4.2024; AgRg no HC n.
Rel. Ministro Messod Azulay
811.161/SC,
Neto, Quinta Turma, D Je de 23.8.2023; AgRg no Rel. AR Esp n.
Ministro
2.258.620/RS,
Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, D Je de AgRg no HC n. 744.150
/SP, Rel.
15/12/2023;
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 9.3.2023. /SP, Rel. Ministro Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, D Je de 9.3.2023).
Documento eletrônico VDA54113891 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:04:50
Código de Controle do Documento: a241e221-ac53-4177-a1ba-77c00fc0a540

Além disso, segundo entendimento sedimentado no julgamento do Tema Repetitivo
n. 1.205, "a restituição imediata e integral do bem furtado não constitui, por si só, motivo
suficiente para a incidência do princípio da insignificância".
Por fim, inexistente laudo de avaliação, torna-se impossível verificar se os bens
furtados eram de pequena monta, requisito indispensável para a aferição da expressividade ou
não da lesão jurídica provocada e, consequentemente, para a aplicação do princípio da
insignificância (AgRg no HC n.
Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
899.516/SC,
Turma, D Je de 10.6.2024; AgRg no HC n.
Rel. Ministro Antonio Saldanha
924.446/SC,
Palheiro, Sexta Turma, DJe de 12.9.2024).
Nessa linha, o julgado impugnado não diverge da jurisprudência do STJ, no tocante à
aplicação do princípio da insignificância, porque foi demonstrada a contumácia na prática de
crimes patrimoniais.
Conclui-se, assim, que no caso em análise não há manifesta ilegalidade a ensejar a
concessão da ordem de ofício.
Ante o exposto,
ao agravo.
nego provimento
É o voto.

Documento eletrônico VDA54113891 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:04:50
Código de Controle do Documento: a241e221-ac53-4177-a1ba-77c00fc0a540

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.050.604 / SC
Número Registro: 2025/0437947-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
4202500054 50002061020258240518 50002416720258240518
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: JOCEMAR JONATA FELICIO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PRATICADOS POR PARTICULAR CONTRA A
ADMINISTRAÇÃO EM GERAL - RESISTÊNCIA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JOCEMAR JONATA FELICIO (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
Documento eletrônico VDA55149105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:56:50
Código de Controle do Documento: 0884c604-e1da-45fa-ac67-8a14b8b073fc

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026
18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55149105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:56:50
Código de Controle do Documento: 0884c604-e1da-45fa-ac67-8a14b8b073fc